Tribunal: STF
Processo: RE 99861
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
CEDIDOS A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP), QUE NÃO EXERCERAM
DIREITO DE OPÇÃO, FACULTADO EM LEI, PELO REGIME TRABALHISTA, E CUJOS
ESTIPENDIOS SÃO ATENDIDOS PELO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA A QUE
CONTINUARAM VINCULADOS. INVIAVEL A POSTULAÇÃO DE 13. SALARIO (OU DE
QUALQUER OUTRA VANTAGEM) NA JUSTIÇA DO TRABALHO, INCOMPETENTE PARA A
ESPÉCIE, A LUZ DO ART-142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.